Tribunal: TJBA
Processo: 0510697-35.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510697-35.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FIORI VEICOLO S.A e outros (2)

Advogado(s)
:
HENRIQUE BURIL WEBER, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

APELADO: AGENARIO LOPES DOS SANTOS NETO e outros (2)

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO, HENRIQUE BURIL WEBER, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DIVERGÊNCIA ENTRE O NÚMERO DO MOTOR E A DOCUMENTAÇÃO. VÍCIO OCULTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações simultâneas interpostas por FIORI VEICOLO S.A., STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA e AGENARIO LOPES DOS SANTOS NETO contra sentença da 3ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória. A demanda foi proposta em razão de divergência entre a numeração do motor do veículo adquirido e os dados constantes na documentação oficial, situação que impossibilitou o uso regular do bem pelo autor e ensejou sua reprovação em vistoria do DETRAN. A sentença condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a ocorrência de vício oculto no veículo novo, a legitimidade passiva da concessionária, a configuração de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado a esse título.

III. Razões de decidir

3. A ilegitimidade passiva da concessionária foi corretamente rejeitada, diante da responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, conforme art. 7º, parágrafo único, do CDC.

4. A divergência entre a numeração do motor do veículo e sua documentação oficial caracteriza vício oculto, nos termos do art. 18 do CDC.

5. O vício comprometeu o uso regular do bem, gerando transtornos que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano, principalmente porque o autor depende do veículo para exercício de sua profissão.

6. A indenização fixada em R$ 15.000,00 é proporcional aos danos sofridos, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: "1. É solidária a responsabilidade da concessionária e da fabricante pelos vícios ocultos em veículo novo que impeçam sua utilização regular. 2. A divergência entre a numeração do motor e os dados constantes no documento oficial do veículo enseja dano moral indenizável, se extrapolados os limites dos meros aborrecimentos."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 927; CDC, arts. 7º, 12, 13, 18, 23.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8088416-52.2021.8.05.0001; TJ-BA, REEX nº 0001847-31.2010.8.05.0112; TJ-BA, APL nº 0500288-93.2018.8.05.0146.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
sob nº
0510697-35.2018.8.05.0080
, em que figuram como Apelantes/Apelados
FIORI VEICOLO S.A
,
STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
e
AGENARIO LOPES DOS SANTOS NETO, ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA